Tribunal: TJPA
Processo: 0005153-35.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005153-35.2014.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA SILVA DE AVIZ, DIEGO FABRICIO DE AVIZ, INES AVIZ DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Pessoa idosa e analfabeta. Vício de consentimento. Ônus da prova. Dever de informação. Venda casada. Repetição do indébito em dobro. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenando o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em:
(i) verificação da existência de prescrição da pretensão autoral;
(ii) validade da contratação de cartão de crédito RMC por pessoa idosa e analfabeta;
(iii) configuração de vício de consentimento;
(iv) ônus da prova da regularidade do contrato e da ciência do consumidor;
(v) legalidade da devolução em dobro de valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece a prescrição da pretensão autoral em razão do trato sucessivo e da data do último desconto como marco inicial do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo sua a incumbência de provar a inexistência de falha no serviço e a regularidade da contratação.
5. A ausência de comprovação de que a parte autora tinha ciência da natureza do contrato — cartão RMC — sobretudo considerando sua condição de hipervulnerabilidade (idosa, analfabeta e pensionista do INSS), caracteriza vício de consentimento.
6. A prática de vincular empréstimo à emissão de cartão de crédito sem esclarecimento adequado configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é ônus da instituição financeira comprovar que o consumidor, especialmente se idoso e analfabeto, teve plena ciência da natureza e das condições do negócio.”

“A prática de vincular a liberação de crédito à adesão a produto financeiro diverso do pretendido, como o cartão RMC, sem consentimento informado, caracteriza venda casada e enseja a nulidade do contrato.”

“Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário, é cabível a devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; 27; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 802.832/MG; TJPA, AC nº 0005451-58.2019.8.14.0039; AC nº 0006391-49.2016.8.14.0032.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora
.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

BANCO BMG SA

nos autos da presente Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 25017480, que conheceu e deu provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 25391621), o Recorrente traz à baila argumentação
, em síntese: ocorrência de
prescrição
da pretensão autoral, dado que o contrato fora firmado em 17/05/2008 e a ação somente foi ajuizada em 22/08/2014, em violação ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC;

validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
, afirmando que houve clara indicação contratual e consentimento da autora, inclusive com apresentação de contrato assinado, faturas e comprovante de saque;

inexistência de dano material
,
ante a ausência de ilicitude e à regularidade da cobrança realizada;

indevida devolução em dobro
, por ausência de má-fé ou conduta dolosa, devendo eventual restituição ser feita de forma simples e somente se comprovado o pagamento indevido;

necessidade de compensação de valores
eventualmente recebidos pela parte autora a título de crédito consignado, com o objetivo de se evitar enriquecimento sem causa.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id.
26882975
), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante alega a ocorrência de
prescrição
da pretensão autoral, dado que o contrato fora firmado em 17/05/2008 e a ação somente foi ajuizada em 22/08/2014, em violação ao prazo quinquenal previsto no art. 27
do Código Direito Consumidor.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada. Dispõe o art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ” (TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano
- Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.” (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO.
01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora.
02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, os citados descontos se iniciaram em junho de 2008 e até abril de 2011, o ajuizamento da ação foi em agosto de 2014, não havendo que se falar em prescrição total do direito de ação do autor/apelado.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nota-se que no Direito Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que o dever de reparar exige a ocorrência de fato lesivo, causado por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente causador do dano.

Nesse sentido o teor do art. 186 e 927, ambos do CC/202:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Há, porém, casos em que a perquirição do elemento culpa (em sentido amplo) é dispensada, sendo adotada a responsabilização na modalidade objetiva.

A requerente alega não ter firmado o contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida. Assim, incidindo o CDC, há que se considerar responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, não sendo necessário perquirir o elemento culpa, segundo disposição do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Contudo, cuidando-se de prova negativa da requerente, a distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao banco requerido a comprovação do elemento probatório, no caso, da existência de relação jurídica, até pela cabível inversão do ônus da prova.

Na espécie, verifica-se que a instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar existência da contratação, diante da apresentação dos documentos em Apelação, quais sejam:

Contrato de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignado (Num. 16049458 - Pág. 01/07); Documentos Pessoais (Num. 16049458 - Pág. 02/07)
;
Declaração de residência (Num.

16049458

- Pág. 03/07);

Extratos (Num. 16049456 - Pág. 01/04, 16049457 – Pág 01/35).

Contudo, o conjunto probatório corrobora as afirmações da autora, no sentido de evidenciar a nulidade da contratação realizada, na medida em que eventual erro da apelante na contratação ser escusável, por se tratar de idosa, analfabeta e pensionista do INSS. Explico.

Entendo que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor pretendeu efetivamente contratar o mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignada, portanto, não restou evidente a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo da modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Assim, a Reserva de Margem Consignável - RMC possui encargos muito superiores ao da modalidade consignada comum, motivo pelo qual é ônus da instituição financeira provar de forma satisfatória que era a intenção do consumidor este tipo de modalidade.

Outrossim, ressalto que
in casu
a parte consumidora é pessoa idosa com baixa renda mensal, fatos que denotam sua hipossuficiência em face da instituição financeira.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do STJ, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I, do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC
. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011).

A Jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA caminha em sentido semelhante, de impor a instituição financeira o ônus de demonstrar de forma cabal que o consumidor pretendia a contratação de Reserva de Margem Consignável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM).

CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
3. Dano moral configurado e (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, publicado em 2022-02-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, publicado em 2020-05-20).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.
2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, publicado em 2021-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento
. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4)Dano moral configurado, com valor da indenização da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado.’ (Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira, apesar de comprovar a realização da contratação, não comprova a validade do negócio, sendo inviável aferir se o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada, o que impõe a declaração de nulidade da relação jurídica, conforme pleiteada em exordial.

Outrossim, quanto a repetição do indébito restou comprovado que a parte apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, é inconteste que o fornecedor assume os riscos do negócio por si prestados. No caso concreto, os descontos efetuados indevidamente no benefício da demandante a título de margem consignável de cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou não é mero dissabor, mas sim fato gravíssimo passível de indenização.

Este E. Tribunal tem entendimento de que a repetição do indébito deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, não merece reforma a sentença exarada pelo juízo a quo, sendo oportuna a condenação o banco Réu à devolução em dobro do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, a prática se consubstancia em venda casada, haja vista que, embora a Autora tivesse o intento de realizar um empréstimo consignado, acabou por impor como única via de adimplemento a utilização de cartão de crédito com limite desconhecido e divergente daquele montante inicialmente contratado.

Portanto, o contexto apresentado revela que a Instituição de Crédito violou o direito à informação e lealdade de atuação, bem como a boa-fé contratual, na medida em que realizou a contratação nos termos identificados nos autos”.

(...)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025